Tribunal: TJDFT
Processo: 0006815-65.2015.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0006815-65.2015.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIAS FERNANDO MIZIARA, JOSE DE MORAES FALCAO, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Rafael de Aguiar Barbosa (ID 1896148), Elias Fernando Miziara (ID 18973532) e José Moraes Falcão (ID 18996516), nos termos do art. 1.023, § 2o, e art. 180 do Código de Processo Civil. Prazo: 10 dias. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 8 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator